Tribunal: TJSP
Processo: 0007246-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas corpus. Furto. Reincidência específica. Prisão preventiva. Noticiada suposta reincidência específica na conduta de furto, faz-se necessária a prisão preventiva do paciente, medida que se tem, portanto, como indispensável ao exato cuidado com a ordem pública.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0007246-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante/paciente
FABIANO MARCUZZO FAGNONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem,
mantendo-se em sede de habeas corpus a decisão aqui guerreada, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007246-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12648
2
Habeas Corpus no 0007246-52.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: São Paulo – 21a Vara Criminal (Autos no 1531214-66.2019.8.26.0228)
Impetrante/Paciente: FABIANO MARCUZZO FAGNONE
Voto no 12648
Habeas corpus. Furto. Reincidência específica. Prisão preventiva.
Noticiada suposta reincidência específica na conduta de furto, faz-
se necessária a prisão preventiva do paciente, medida que se tem,
portanto, como indispensável ao exato cuidado com a ordem
pública.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do próprio paciente Fabiano Marcuzzo Fagnone
que estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 21a Vara
Criminal da Comarca da Capital que, ao que parece, indeferiu o
pedido de liberdade provisória, nos autos a que responde por suposta
prática de crime previsto no artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV do
Código Penal
O impetrante/paciente sustenta, em síntese, que foi preso tão
somente em virtude de seus antecedentes criminais. Suscita ainda
que não há provas suficientes de sua participação no delito, diante do
que postula a concessão da liminar e, no mérito a concessão da
ordem para que responda em liberdade a ação penal.
Indeferida a liminar (fls. 8-9), foram prestadas as informações
pelo MM. Juiz da 21a Vara Criminal da Comarca da Capital (fls.
13-14), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pela denegação da
ordem (fls. 25-27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007246-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12648
3
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelo impetrante, ora paciente, não são eles,
todavia, suficientes para invalidar os fundamentos que sustentam a
sua prisão cautelar.
Consta das informações prestadas pelo MM. Juízo a quo que o
paciente foi preso em flagrante delito em 29 de dezembro de 2019, na
companhia dos corréus Elias e Josias, por suposta prática de crime
previsto no artigo 155, parágrafos 4o, incisos I e IV do Código Penal,
porque teriam, em tese, subtraído a carcaça de alumínio do armário
de distribuição de fios telefônicos da empresa-vítima Comfica.
Observa-se que a magistrada da Vara de Plantão fundamentou,
acertadamente, a conversão da prisão em preventiva, bem como o
indeferimento da liberdade provisória, para garantia da ordem da
ordem pública, assim como dispõe o artigo 312 do Código de
Processo Penal. No caso, a materialidade do crime faz-se crível à luz
das informações no momento apresentadas e, obviamente sem
prejuízo da presunção constitucional de inocência, a suposta autoria
por ora também aponta para o paciente.
Outrossim, embora o crime de furto não conte com o emprego
de violência ou grave ameaça à pessoa, é certo que as condições
pessoais do paciente não permitem, por ora, a concessão da
liberdade provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007246-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12648
4
De acordo com a decisão ora impugnada, além dos indícios de
autoria em razão das circunstâncias da prisão do paciente em
flagrante, Fabiano seria reincidente específico (fls. 16). Logo, a
concreta notícia de reiteração infracional propicia a invocação da
prisão cautelar como ferramenta ora indispensável para o exato
cuidado com a ordem pública.
Nesse contexto, noticiada franca e mais preocupante reiteração
infracional do acusado, sem prejuízo da leitura diversa sugerida aqui
pelo impetrante/paciente, que se respeita, a tese de manutenção da
prisão provisória é sim a alternativa mais viável à garantia da ordem
pública.
É evidente que não se está, neste momento, fazendo nenhum
juízo de mérito acerca do crime supracitado ou sobre o paciente, até
porque são temas a serem enfrentados em momento oportuno, nos
autos da ação penal, após o seu regular trâmite, com a devida
instrução processual realizada sob as fórmulas e cânones do
processo judicial o que, aliás, segundo informações prestadas pela
autoridade coatora, já tem data designada para audiência de instrução
e julgamento, qual seja, em 16 de março p. próximo.
É claro, e sempre vale muito repeti-lo à exaustão, que tais
raciocínios não afrontam, de nenhum modo, a franca presunção de
inocência que ora milita em favor de Fabiano. Mas, de todo modo,
bastam eles para demonstrar que não se há de antecipar, desde logo
e como indevidamente acena o impetrante, tal ou qual solução para a
imputação contra ela agora formulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007246-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12648
5
Por fim, mesmo reconhecendo ser a segregação cautelar a
exceção e não a regra do ordenamento jurídico pátrio, não é caso de
fixação de medida cautelar diversa, pois levando em consideração as
condições pessoais do ora paciente e as circunstâncias do suposto
crime, a própria decisão que indeferiu a liberdade provisória já
apontou, acertadamente, a substituição da prisão por outra medida
cautelar como inadequada.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em sede
de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator